Tribunal: TJPA
Processo: 0803278-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803278-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FRIGORIFICO RACA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA TIDA COMO DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques
Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Proc. nº 0803278-43.2022.8.14.0000

2ª Turma de Direito Público

Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Frigorifico Raca LTDA;

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ., visando à reforma da decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0000880-38.2002.8.14.0015, em face do FRIGORIFICO RACA LTDA, que declarou a prescrição do pedido de redirecionamento da execução fiscal.
In verbis:

“(...) No presente caso, presume-se desde o início que houve dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, uma vez que, conforme se observa na Certidão de fl. 08 (datada de 11/12/2002), não foi encontrada no seu domicílio fiscal para ser citada, tendo sido tal fato admitido inclusive pela Fazenda Pública exequente em 23/11/2017, na petição de fls. 10-11, quando pediu o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, ou seja, quando já haviam decorrido mais de cinco anos contados da diligência de citação da pessoa jurídica, o que implica no reconhecimento da prescrição do pedido de redirecionamento para os sócios.

Ante o exposto, DECLARO A PRESCRIÇÃO do pedido de redirecionamento.

Dê-se vista dos autos ao ESTADO DO PARÁ para requerer o que entender de direito.(...)”

Irresignado, O ESTADO DO PARÁ interpôs agravo de instrumento.

Sustenta que a não localização da executada, por suposta dissolução irregular, nos termos da súmula 435/STJ deu-se em 11/12/2002 (fls. 08 dos autos judiciais). Contudo, este fato somente foi levado ao conhecimento da exequente, em 27/07/2016 (fls. 09v).

Desta forma, ao requerer em 23/11/2017, na primeira oportunidade após a intimação da não localização da executada, não pode ser considerado como termo inicial do prazo prescricional a certidão do oficial de justiça (11/12/2002), mas sim da ciência da Fazenda Pública (27/07/2016), quando, então, inicia a possível inércia da exequente.

Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em id 8995006 determinei o retorno dos autos à origem para que fosse certificado a respeito da tempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Foi certificado a tempestividade do recurso, conforme id 13369173.

Em id 13394934 concedi o efeito suspensivo pleiteado.

Decorreu o prazo e não houve manifestação do agravado (id 14839550)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir (id 15157395).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

No presente caso, a questão

ora

debatida

cinge-se à análise da decisão
a quo
que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, declarou
a prescrição
do pedido de redirecionamento para os sócios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, ausente o nome do sócio na CDA, cabe à exequente o ônus da prova em demonstrar a existência de situações que admitam o redirecionamento, tais como aquelas descritas no art. 135 do CTN , bem como a ocorrência de dissolução irregular nos termos preconizados pela Súmula 435 /STJ (Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente).

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA N. 435/STJ. REQUISITOS PARA O REDIRECIONAMENTO PREENCHIDOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS.APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão.
III - Nos termos da Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". IV - E firme a orientação deste Superior Tribunal de que, na execução fiscal, a ocorrência de algumas das hipóteses descritas nos arts. 134 e 135 do CTN autoriza o redirecionamento do processo executivo, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolhera pretensão recursal de reconhecer a inocorrência da dissolução irregular da empresa, bem como a necessidade da instauração do Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica da sociedade empresária, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.VI - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. Precedentes.VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VIII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2009977 RJ 2022/0086130-0, Relator: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

Como cediço, o pedido de inclusão dos sócios da agravante no polo passivo da ação executiva, deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) anos, sob pena de prescrição da pretensão executiva em relação aos sócios.

Entretanto, não constatei qualquer resquício de comportamento inerte por parte da fazenda pública, tendente a sobejar a aplicação do instituto referido.

Observo que o indício da dissolução irregular da executada se deu em
11 de dezembro de 2002 (id 8561227)
com certidão do oficial de justiça atestando que deixou de citar o representante legal, face o mesmo encontrar-se em local incerto e não sabido.

Nesse diapasão, o
Estado do Pará
somente teve ciência da certidão do oficial de justiça em
27.07.2016,
conforme id 8561228.

Posteriormente, em
23/11/2017
, o Estado do Pará requereu a citação por edital da empresa executada, bem como a citação dos sócios, vez que restou caracterizado a dissolução irregular da empresa. Pugnou, ainda, pelo bloqueio de ativos financeiros e veículos registrados em nome do requerido, informações na INFOJUD e a imediata inclusão do CNPJ da empresa no sistema SERASAJUD. (id 8561228)

Reiteradamente, o Estado do Pará peticionou no dia
02/10/2019,

requerendo a inclusão dos sócios no polo passivo
, bem como o
redirecionamento da execução
para os referidos sócios e a aplicação das medidas assecuratórias. (id 8561229).

Verifica-se, portanto, que a Fazenda Pública estadual, em diversas oportunidades, seja em atendimento a determinação judicial ou voluntariamente, impulsionou o andamento processual, visando a satisfação do crédito em execução.

Ademais, a decretação da prescrição deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/10/2023